Tribunal: TJSP
Processo: 2202003-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III) – Embargos com nítido caráter infringente e manifesto propósito de prequestionamento – Recurso conhecido e rejeitado.